Tribunal: STF
Processo: ARE 1452985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE.



    1) PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEBATIDAS. REJEIÇÃO.



    2) CDAS QUE PERMITEM IDENTIFICAR A ORIGEM DA DÍVIDA, OS FUNDAMENTOS LEGAIS, O VALOR E A FORMA DE APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA MULTA. NULIDADE INEXISTENTE.



    3) ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INSUBSISTÊNCIA.



    4) BASE DE CÁLCULO DO ICMS.



    "(B) ALEGAÇÃO DE QUE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO "POR DENTRO" FERE O PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E CONFIGURA BIS IN IDEM, DESCARACTERIZA A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E EXTRAPOLA OS LIMITES CONSTITUCIONAIS. TESE RECHAÇADA. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, QUE INCLUI O MONTANTE DO PRÓPRIO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, OU 'CÁLCULO POR DENTRO' (ART. 13, §1º, I , LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 - LEI KANDIR), DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 582.461/SP, EMSEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 214).



    "C) DO PRETENSO DIREITO À EXCLUSÃO DAS SUPOSTAS VENDAS CANCELADAS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRETENSÃO AFASTADA. TRIBUTO COBRADO CONSOANTE DECLARADO PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE NA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO (GIA). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DOCUMENTO OU OPERAÇÃO SUPOSTAMENTE PAGA A MAIS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A POSTULANTE NÃO CUMPRIDO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I, DO ATUAL CPC). PRECEDENTES.



    "(D) DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS PARCELAS DAS VENDAS EFETUADAS A PRAZO. DEFENDIDO EQUÍVOCO QUANTO À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, À BASE DE CÁLCULO E AO FATO GERADOR, POIS NÃO FOI LEVADO EM CONTA QUE A MAIOR PARTE DAS VENDAS FOI EFETUADA A PRAZO. TESE INEXITOSA. HÁ MUITO, ESSE TEMA FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NO QUAL SE SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE INCIDE ICMS NAS VENDAS A PRAZO (RESP 1106462/SP - TEMA REPETITIVO 183). PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL". (AC n. 0049248-94.2008.8.24.0038, de Joinville, rela. Desa. Denise de Souza LuizFrancoski, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-11-2020)



    5) MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 50% DO VALOR DO TRIBUTO (LEI N. 10.297/1996, ART. 51). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO.



    6) JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XXIII, XXXV, LV; 93, IX; 150, IV; 155, II, § 2°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente